Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRVAO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de informações sobre movimentação financeira nas contas do executado, no período de 01/04/2021 a 01/06/2021, tendo em vista fortes indícios de fraude à execução. Em suas razões, alega que a venda do veículo RENAULT LOGAN de cor PRETA, placa JKF-5223, RENAVAM 00482639172 pelo agravado foi fraudulenta, na tentativa de dilapidação patrimonial ante a execução que se iniciaria. Sustenta que a ementa do recurso indeferindo o pleito da parte agravada foi juntada aos autos dia 20/04/2021 e a venda do veículo ocorreu em 26/04/2021, agindo com má-fé, no claro intuito de reduzir seu ativo e fraudar a execução. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, no sentido de oficiar aos bancos, via sistema SISBAJUD, para saber se houve movimentação financeira nas contas do executado no período de 01/04/2021 até 01/06/2021, para valore superiores a R$ 15.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X, protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É certo que a proteção da intimidade abrange, dentre outras, a proteção dos dados bancários da pessoa, a qual somente pode ser violada nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que o acesso aos dados sigilosos se mostre imprescindível para o deslinde da controvérsia.

V. No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais a justificar a indispensabilidade da medida. Com efeito, como bem argumentado pelo Juízo de origem “Isso porque não vislumbro, no presente caso, indício de fraude à execução por parte LUCIANO, haja vista que, conforme informações do DETRAN/DF (ID Num. 110290884 - Pág. 3), o veículo “RENAULT/LOGAN placa JKF-5223/DF” passou à propriedade do terceiro “Kleber Marques” em 26/04/2021, sendo certo que a presente execução definitiva se iniciou bem depois, em 14/07/2021, quando decorreu o prazo para pagamento voluntário do débito. Assim, este fato não caracteriza hipótese prevista no artigo 792 do CPC/2015 no tocante a atos que visam fraudar a execução do título”.

VI. Neste sentido, cita-se precedente deste E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sigilo bancário e fiscal constitui direito fundamental (art. 5o, inc. X e XII, da CF) e o acesso às informações sigilosas ocorre apenas em hipóteses excepcionais, conforme entendimento do STF (STF, Ag. Reg. no AI 856.552/BA). 2. O art. 1o, §4o, da LC 105/01 expõe que a quebra de sigilo ocorre apenas para apuração de eventual ilícito de natureza penal e não em mero caso de inadimplemento de natureza civil de interesse meramente individual, bem como denota a excepcionalidade da quebra de sigilo, somente autorizada se presente interesse público. 3. Não obstante as tentativas de localização de bens passíveis de penhora não tenham sido exitosas, não restou demonstrado qualquer indício de prática de eventual atuação fraudulenta, por parte do devedor, que justifique o deferimento da quebra do sigilo bancário. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1423500, 07261628720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

VII. Desse modo, deve ser mantida a negativa de quebra de sigilo bancário.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.